Tribunal: STF
Processo: Rcl 63929
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação dos Moradores do Setor Habitacional Aprodarmas Condomínio Residencial Terra Nova de Planaltina - DF, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 0708358-28.2020.8.07.0005, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada deixou de cumprir a contento o regime de transição para remoções estabelecido, ao designar data para audiência de conciliação, sem determinar a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por UNIPLAN EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME e OUTROS. 



    Em 5 de novembro de 2020, houve declinação de competência para Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que na mesma data, deferiu a tutela de urgência (id 76348728). 



    Expedido mandado de reintegração, os representantes daquela comunidade na época, quais sejam: IVANILSON NUNES BARBOSA, CELIO FERNANDES DOS SANTOS, LUCILENE NOGUEIRA RAMOS, BALTAZAR PEREIRA DA SILVA, JACSON VILELA DE SOUZA ARAUJO e BRUNO DE JESUS OLIVEIRA, compareceram aos autos, afirmando que não ocorreu invasão a área e sim ocupação de área abandonada há alguns anos. Afirmaram serem hipossuficientes, teceram considerações sobre a pandemia de Covid19 e requereram a suspensão da decisão que deferiu a liminar (id 81797851). 



    Esclarece que os novos representantes da comunidade são: FERNANDA LIMA FURTADO RICARTO, ANDREIA SANTOS COSTA, EDUARDO DA SILVA DE SOUZA, DEVAIR MENDES DA SILVA. 



    Em 1º de março de 2021, noticiaram interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (id 84840736). 



    Em 8 de março de 2021, o TJDFT comunicou indeferimento de efeito suspensivo ao agravo (id 85445002) e, em 21 de julho de 2021, encaminhou acórdão de manutenção da decisão agravada (id 98095828). 



    Em 16 de março de 2021, o JUÍZO determinou o sobrestamento da reintegração de posse (id 86202401), reiterado em 9 de julho de 2021, em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 MC/DF, que tem efeito vinculante, reforça a recomendação para a suspensão de remoções coletivas, salvo possibilidade de realocação das pessoas em lugar digno e que proporcione condições de manutenção do isolamento social (id 97156301). Nova reiteração em 13 de maio de 2022 (id 124497937) e em 15 de julho de 2022 (id 131368685). 



    Em 31 de janeiro de 2022, a AUTORA pediu o cumprimento com urgência (id 114092411). Em 10 de fevereiro de 2022, os RÉUS pediram a manutenção da suspensão da decisão (id 115304004). 



    Em 14 de fevereiro de 2022, a DEFENSORIA PÚBLICA pede ingresso no feito na condição de custus vulnerabilis e a manutenção da suspensão de toda e qualquer ordem de reintegração de posse (id 115536081). 



    Em 15 de fevereiro de 2022, OCORREU O PRIMEIRO DESCUMPRIMENTO POR DO DISTRITO FEDERAL no que diz respeito às condicionantes procedimentais e materiais formadoras do devido processo legal estabelecidas na ADPF 828-DF, pois ocorreu a atuação da fiscalização com desalojamento de famílias e demolição de barracos. Os réus pediram a suspensão dos atos demolitórios em curso (id 115783485). 



    No relatório de Operação 88/2022, elaborado pelo GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, este afirma que em 15 de fevereiro de 2022, realizou operação na Região Administrativa de Planaltina, iniciada às 09:00 com o deslocamento em comboio dos órgãos, onde foram feitas demolições, remoções e desconstituições, promovendo a retirada de famílias do local, em total desacordo com a decisão deste Egrégio Tribunal no bojo da ADPF 828 MC/DF. 



    No próprio relatório consta que a patrona dos autores, que estava presente no local, advertiu da existência de óbice judicial da retirada das pessoas do local, contudo a análise (demasiadamente equivocada) da DF-LEGAL/AJL, via WhatsApp, foi que não haveria óbice. 



    Posteriormente, em certidão ID 154765460, Oficial(a) de Justiça procedeu diligência de verificação no local, concluindo pela necessidade de esforços do SEOPS, combinado com a PM/DF e demais órgãos do DF para uma retirada mansa e pacífica do local. 



    A ora autora ajuizou Reclamação nº 60815, de mesmo conteúdo da presente, que fora extinta sem resolução do mérito.” (eDOC 1, pp. 2-4 – ID: 63170222)



    Diante disso, aduz que “o juízo da VARA DO MEIO AMBIENTE e o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, tem acolhido tais pedidos da autora da ação originária, pois o douto magistrado, quando em seu Despacho determina que a secretaria designe a data da audiência de conciliação, que não se confunde com audiência Comissão de Conflitos Fundiários, sendo uma das condicionantes PROCEDIMENTAIS E MATERIAIS da ADPF N. 828- DF, incorre em descumprir a decisão proferida pelo então Excelentíssimo Ministro do STF”. (eDOC 1, p. 8 – ID: 63170222)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “proibindo qualquer ação por parte do GDF de retirada dos ocupantes do local”, bem como seja “determinado ao TJDFT a instalação de imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva”. (eDOC 1, p. 10 e 11 – ID: 63170222)



    No mérito, postula a procedência da reclamação “evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pelo Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse”. (eDOC 1, p. 12 – ID: 63170222)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 60.815, de minha relatoria, extinta sem resolução do mérito. (eDOC 11 - ID: dff5d8a8)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que a reclamante se insurge contra as deliberações do Juízo de origem no sentido de determinar a expedição de mandado de verificação e designar audiência de conciliação. (eDOC 1, pp. 8-9 - ID: 63170222)



    Das informações encaminhadas pela autoridade reclamada nos autos da Rcl 60.815/DF, extrai-se os seguintes esclarecimentos:



    “Conforme consta no relatório da referida Reclamação, este Juízo não determinou qualquer ato de reintegração de posse sobre a área objeto da ação após a suspensão determinada no âmbito da ADPF 828. 



    Os supostos atos de fiscalização ocorridos em 15/02/2022 foram atribuídos à atividade fiscalizatória do DISTRITO FEDERAL, não havendo qualquer determinação judicial para que fossem realizados. 



    É fato incontroverso que as edificações mencionadas pela reclamante foram erguidas clandestinamente e, como tais, sujeitam-se à ação fiscalizatória inerente ao legítimo poder de polícia da Administração, para o quê há o respaldo expresso do Código de Obras e Edificações do DF. 



    No entanto, em observância à Recomendação CNJ 90/21, foi deferida desde 15/03/2021 medida cautelar para determinar a suspensão das operações de remoção dos ocupantes do imóvel mencionado na demanda. 



    A audiência de conciliação realizada no dia 10/07/2023, conforme Ata em anexo, não teve a pretensão de constituir uma etapa dos procedimentos determinados na ADPF, mas oportunizar a conciliação entre partes e coletar informações para preparar e implementar os outros procedimentos, conforme determinado na ADPF 828. 



    Era o que havia a ser informado, pondo-se este Juízo à disposição para a prestação de qualquer esclarecimento adicional que porventura Vossa Excelência entenda necessário”. (Rcl 60.815/DF; eeDOC 9 - ID: 138facef; grifo nosso) 



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem de reintegração de posse restou suspensa com fulcro na decisão assentada nos autos da ADPF 828-MC.



    Retomado o curso do processo, ante o novo paradigma surgido com o regime de transição instituído por esta Corte, o Juízo de origem determinou a designação de audiência de conciliação e outras medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Ora, a estipulação de audiência na tentativa de conciliar as partes não é desarrazoada, sobretudo em razão da complexa situação posta nos autos, consoante se verifica da certidão emitida nos seguintes termos: 



    “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 25/03/2023, às 15:10, e 31/03/2023 às 14:09, dirigi-me à(ao) DF-130, FAZENDA MESTRE D'ARMAS-MATRÍCULA R12-19.199 SETOR HABITACIONAL APRODARMAS (PLANALTINA) BRASÍLIA-DF CEP 73365-429, onde PROCEDI A DILIGÊNCIA DE VERIFICAÇÃO no endereço acima informado, sendo que lá estando pude perceber que a área de invasão tem uma divisão de pelo menos de 20 quadras, sendo que maioria delas estão loteadas, possuindo casas de alvenaria e já existe no local pontos comerciais incipientes. Numa das casas é realizada a coordenação da invasão. Estimo mais de 100 casas levantadas no local, sendo a maioria de alvenaria, situação que vai demandar o esforço do SEOPS, combinado com a PM/DF e demais órgãos do DF para uma retirada mansa e pacífica do local.” (eDOC 9 - ID: 4e6ee866; grifo nosso)



    Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Inviável, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente